Tribunal: STF
Processo: Rcl 93879
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO FINALIZADO COM FIXAÇÃO DA TESE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Brucred Correspondente Bancário Ltda. e outros contra decisão do Juízo da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001486-26.2021.5.02.0021, sob a alegação de descumprimento da tese fixada no julgamento do RE 1.387.795 — Tema 1.232 da repercussão geral. 
Narram os reclamantes que figuram como executados nos autos da execução trabalhista em referência, sem terem participado da fase de conhecimento. 
Alegam que, “ao afastar a aplicação do Tema nº 1.232 sob o argumento de que o caso versaria sobre desconsideração da personalidade jurídica, o juízo reclamado incorre em indevida restrição do alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, esvaziando a eficácia da determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria” (doc. 1, p. 5). 
Argumentam, ademais, que a decisão reclamada afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, além de deixar de observar os precedentes qualificados. 
Requerem, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para suspender a execução nos autos do Processo nº 1001486-26.2021.5.02.0021. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando a observância à ordem de suspensão nacional exarada no Tema-RG 1.232. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

 É o relatório. DECIDO.

Verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Eminente Ministro Dias Toffoli. Com efeito o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.232, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Eis o inteiro teor da ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”

Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Dias Toffoli determinou, em 25/05/2023, “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.
Pois bem. Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, o referido tema de repercussão geral teve o julgamento de mérito realizado na Sessão Virtual de 3/10/2025 a 10/10/2025, com a fixação da seguinte tese: 

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Publicação da ata de julgamento em 20/10/2025 - grifei). 

Dessarte, tendo a suspensão nacional dos processo sido finalizada em razão do julgamento de mérito do RE 1.387.795, constata-se a ausência de interesse na pretendida suspensão do processo de origem. 
Ex positis, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Publique-se.      
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente